Tribunal: TJSP
Processo: 2034415-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Recalcitrância da ré em cumprir integralmente a obrigação de fazer objeto de tutela deferida na ação principal, correspondente ao fornecimento ao autor do medicamento denominado Elixinol CBD Tincture – Hemp Oil Drops 50000mg CBD. Multa diária em valor expressivo diante do custeio/fornecimento parcial ao longo de alguns anos de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Recalcitrância da ré em cumprir integralmente a obrigação de fazer objeto de tutela deferida na ação principal, correspondente ao fornecimento ao autor do medicamento denominado Elixinol CBD Tincture – Hemp Oil Drops 50000mg CBD. Multa diária em valor expressivo diante do custeio/fornecimento parcial ao longo de alguns anos de tramitação do processo. Redução que não merece acolhida ante as peculiaridades do caso em tela, o poderio econômico da ré e a necessidade de compelir a agravante a atender às determinações judiciais, cujo descumprimento tem ocasionado a interrupção no tratamento do menor. Decisão mantida. Agravante que reiteradamente ofereceu resistência ao cumprimento da determinação judicial. Tergiversação da verdade. Imposição de penalidade por litigância de má-fé que se afigura cabível. Recurso a que se nega provimento, com observação.